Tribunal: STF
Processo: RE 1341286
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 



ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INELEGIBILIDADE FUNCIONAL. ART. 14, § 5º, DA CRFB. SUBSTITUIÇÃO PRECÁRIA E EFÊMERA PELO LAPSO TEMPORAL DE 18 (DEZOITO) DIAS FORA DO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES QUE ANTECEDEU O PLEITO DE 2016. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ALTERNÂNCIA DE PODER. NÃO OCORRÊNCIA DE TERCEIRO MANDATO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NA ORIGEM. HIGIDEZ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 



1. No caso dos autos, o recorrente: (i) na condição de segundo colocado ao cargo de prefeito no Município de Belterra/PA, nas eleições de 2012, assumiu a chefia municipal por 18 (dezoito) dias, de 18 a 19.12.2014 e de 7 a 22.4.2015, em substituição aos titulares afastados por determinação judicial, referente ao mandato de 2013/2016; (ii) foi eleito para o período subsequente, referente ao mandato de 2017/2020; e (iii) foi reeleito em 2020 para o mandato de 2021/2024. 



2. A compreensão jurisprudencial estabelecida no TSE é, como regra, no sentido de que: (i) se o vice (ou outro agente na linha sucessória) substitui o titular antes dos 6 (seis) meses que antecedem a eleição, ele pode se candidatar ao cargo de titular e, se eleito, poderá ser candidato à reeleição no pleito futuro; ou (ii) se o vice (ou outro agente na linha sucessória) assume o mandato de titular por sucessão a qualquer tempo ou por substituição dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, ele poderá se candidatar, mas, se for eleito, não poderá ser candidato à reeleição no período seguinte. 



3. Caso concreto em que houve a assunção do cargo de prefeito pelo recorrente, então segundo colocado no pleito, de forma absolutamente efêmera e por força de embate judicial, em dois lapsos temporais que, somados, computaram 18 (dezoito) dias, todos fora do período crítico referente aos 6 (seis) meses que antecederam o pleito de 2016, o que permite a reeleição do recorrente nas eleições de 2020, sem que se configure terceiro mandato vedado pelo art. 14, § 5º, da CRFB. 



4. É “sólida a jurisprudência deste Tribunal Superior de que é possível aplicar a multa delineada no art. 275, § 6º, do CE na hipótese de primeiros embargos de declaração opostos à decisão que não apresenta vício algum, em razão do mero inconformismo da parte e de sua pretensão de promover o rejulgamento da demanda” (AgR-REspe nº 0600790-03/SE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 19.3.2020). 



5. Recurso especial eleitoral parcialmente provido para deferir o registro da candidatura do recorrente.



    Na origem, o TRE/PA deu provimento ao recurso para declarar a inelegibilidade de JOCICLELIO CASTRO MACEDO uma vez que “[e]m caso de assunção ao cargo pelo segundo colocado em eleições, diante de dupla vacância, é indiferente a substituição ou sucessão, nos termos do 14, § 5º da Constituição Federal”. 



    O TSE, contudo, proveu parcialmente o recurso especial eleitoral tendo em vista que o ora recorrido exerceu o cargo de prefeito por apenas 18 (dezoito) dias intercalados e em período anterior aos 6 (seis) meses que antecederam as eleições. 



    O recurso extraordinário fundamenta-se no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega, em síntese, que:



    ”Faz- se extremamente necessária a explanação dos fatos, que ora motivaram decisão do relator regional, que ao reverso do que o recorrido tenta mostrar, não se trata de caso eventual em que o candidato, segundo colocado nas eleições, foi compelido judicialmente a assumir o cargo, sem maiores enfrentamentos a serem feitos. 



    Ainda que haja uma decisão judicial que o permitiu assumir, por ter sido a chapa vencedora cassada, tal decisão fora provocada pelo candidato à época dos fatos, não se tratava de obrigação constitucional, o recorrido não tinha obrigação alguma de assumir o cargo, mas o pleiteou judicialmente, por motivações próprias. 



    O recorrido assumiu o cargo de prefeito então por 18 dias, lapso em que a prefeita eleita e seu vice impugnaram a posse, e foram reconduzidos ao cargo. Ora, não fora uma decisão judicial sem provocação, havia interesse na posse e na continuação do cargo por parte do recorrido, que só não se prolongou por fatos alheios a sua vontade. 



    Já em 2016, o agravado concorreu nas eleições novamente, tendo sua chapa sido a vencedora, assim, assumiu ao cargo de prefeito municipal na legislatura de 2017 a 2020, e concorreu novamente, ainda que sob impugnação judicial, e foi eleito, por tais motivos tenta reverter a decisão do Tribunal Regional –TRE/PA, que entendeu que se tratava de terceiro mandato consecutivo, vedado pela Constituição Federal. 



    Decisão, por tanto, acertada pelo Tribunal Regional, haja vista que, ainda que de forma efêmera, não se pode deixar outros fatos alheios a análise, havia plano de governo e pretensão na continuidade administrativa. Esta foi a tese sustentada pelo Digno Relator Eleitoral Regional, Dr. Diogo Seixas Condurú, e que vem sendo aplicada a casos semelhantes no Tribunal Regional”. 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Eleições 2020. Registro de candidatura. Prefeito. Terceiro mandato consecutivo. Dupla vacância. Substituição temporária e precária decorrente de determinação judicial posteriormente revertida. Não caracterização de exercício de mandato para fins de incidência do art. 14, §5º, da Constituição. Precedentes do STF. Parecer pelo desprovimento do recurso”.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não prospera, haja vista que a conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte no sentido de que a substituição de mandato por curto período de tempo e anteriormente ao período de seis meses que antecedem as eleições não viola a regra do art. 14, § 5º, da Constituição Federal e não caracteriza a indesejável e antirrepublicana perpetuação de poder. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Eleitoral. 3. Mandato exercido em caráter temporário. Inaplicabilidade da inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição Federal. Terceiro mandato não configurado. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (RE 1346398, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MANDATO EXERCIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO: INAPLICABILIDADE DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 5º, DA CRFB. 



    1. O agravo regimental interposto em face de decisão monocrática do Relator, ainda que de matéria eleitoral, é regido pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil. Precedentes. 



    2. Desde que antes do interstício de seis meses e até que ocorra a eleição, a substituição do prefeito, nos casos de dupla vacância, tem natureza temporária, a afastar a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da CRFB. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1141286, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/6/19).



    No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática na qual foi feito um histórico de decisões jurisprudenciais sobre a matéria: Pet 9981 MC/PB, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 1º/12/21). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



Documento assinado digitalmente